Tribunal: TJPA
Processo: 0803532-84.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3401 - Constrangimento ilegal
Data de julgamento: 2020-05-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0803532-84.2020.8.14.0000
PACIENTE: JADSON JOSE DE ANGELO

AUTORIDADE COATORA: VARA CRIMINAL DA COMARCA DE RONDON DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

EMENTA

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO.
ART.
121, §2º, II e IV
, DO CÓDIGO PENAL.

PLEITO DE E
XCESSO DE PRAZO PARA A FORMAÇÃO DE CULPA DO PACIENTE. INSUBSISTÊNCIA.
1.
O processo encontra-se com tramitação regular, uma vez que a marcha processual anda dentro da normalidade e, conforme se verifica no Sistema LIBRA, foi realizada audiência no dia 03.03.2020, onde foram inquiridas as testemunhas Cledinaldo Pereira e José Osmar Ferreira de Abreu, a Defesa do paciente requereu a revogação da prisão preventiva deste e o Ministério Público pediu vistas dos autos para se manifestar sobre o citado pedido de revogação, bem como sobre as testemunhas não localizadas. Em 24.03.2020, o Juízo a quo indeferiu o pedido de revogação.
2
. Como se vê, não há que se falar em constrangimento ilegal no presente caso, já que a demora processual deve ser analisada no caso concreto, sob um juízo de razoabilidade e também da necessidade da manutenção da custódia cautelar do paciente, bem como pela regular tramitação do feito.
PLEITO DE REVOGAÇÃO DA PACIENTE EM RAZÃO DA PANDEMIA DO CORONAVÍRUS
. INDEFERIMENTO.
3. Com relação
à doença grave que o impetrante alega o paciente possuir, qual seja, tuberculose, não demonstrou estar em estado de saúde precário de debilidade que pudesse ensejar a concessão de prisão domiciliar, pelo contrário,
constata-se
que o paciente pode receber os cuidados médicos adequados
no sistema prisional
.
4. Já no que concerne
ao risco de contrair COVID-19 no sistema prisional, não pode ser argumento válido para revogar uma prisão preventiva devidamente calcada em argumentos e fundamentos idôneos, pois ninguém está a salvo de ser contaminado, não se podendo dizer que esse está mais seguro em liberdade do que dentro do sistema prisional, no qual estão sendo tomadas medidas para restringir a circulação de pessoas nos estabelecimentos prisionais.

AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL.
ORDEM DENEGADA.

RELATÓRIO

Trata-se de
Habeas Corpus Liberatório
com pedido de liminar, interposto em favor de
JADSON JOSÉ DE
Â
NG
E
LO
, figurando como autoridade coatora o MM. Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Rondon do Pará /PA.

A Impetração sustenta que
o
paciente foi preso acusado de infringir o artigo 121, §2º, II e IV do Código Penal.

Segundo consta na exordial acusatória o paciente em companhia de mais duas pessoas teria ceifado a vida da vítima no ano de 2011.

Aduz que n
o decorrer do processo, ainda em 2011, os dois outros presos foram postos em liberdade. Após a prisão o paciente se evadiu do presídio em Marabá e foi recapturado em 23/02/2018.

Alega que há excesso de prazo, pois d
esde a data da recaptura até os dias atuais, o paciente sequer foi ouvido pela autoridade inquinada coatora.

Afirma que
o p
aciente
contraiu tuberculose no interior do ambiente carcerário e, diante desse novo cenário, fora requerido a autoridade coatora a prisão domiciliar com monitoramento eletrônico para tratamento mais adequado da doença e minimizar os riscos do paciente contrair a COVID-19, porém foi negado.

Ao final, postula a concessão de medida liminar, para que o paciente possa aguardar o processo em liberdade e, no mérito, a confirmação da ordem.

Os autos foram distribuídos ao Desembargador Plantonista Mairton Marques Carneiro
, que indeferiu a medida liminar e solicitou informações da autoridade coatora.

Em documento de ID 2982600, o Juízo coator prestou as informações de estilo.

Em seguida, os autos foram encaminhados ao Ministério Público de 2º grau, que apresentou manifestação de lavra do eminente Procurador de Justiça Cláudio Bezerra de , que opinou pela
denegação
da ordem.

Por fim, tendo em vista a prevenção, os autos me vieram conclusos.

É o relatório.

VOTO

Inicialmente, passo a analisar os requisitos de admissibilidade da presente ação mandamental, consequentemente, passo a apreciação do pedido.

No que se refere ao

excesso de prazo
, apesar da irresignação da parte impetrante, entendo que não merece acolhida tal afirmação, uma vez que
a
marcha processual anda dentro da normalidade
e, conforme se verifica no Sistema LIBRA, foi realizada audiência no dia 03.03.2020, onde fo
ram inquiridas as testemunhas Cledinaldo Pereira e José Osmar Ferreira de Abreu, a Defesa do paciente requereu a revogação da prisão preventiva deste e o Ministério Público pediu vistas dos autos para se manifestar sobre o citado pedido de revogação, bem como sobre as testemunhas não localizadas. Em 24.03.2020, o Juízo
a quo
indeferiu o pedido de revogação.

Como se vê, não há que se falar em constrangimento ilegal no presente caso, já que a demora processual deve ser analisada no caso concreto, sob um juízo de razoabilidade e também da necessidade da manutenção da custódia cautelar do paciente, bem como pela regular tramitação do feito.

Nesse sentido é entendimento desta Egrégia Seção de Direito Penal:

EMENTA: HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO. DELITOS TIPIFICADOS NOS ARTS. 157, § 3º, 14, II, 288, P. Único, 69, TODOS DO CPB. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO NA FORMAÇÃO DA CULPA. INOCORRÊNCIA. OFENSA AO PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. NÃO EVIDENCIADO. ORDEM DENEGADA. 1. Os prazos necessários ao deslinde da instrução criminal são imprescindíveis em análise das peculiaridades do caso em concreto, servindo apenas de parâmetros gerais, em observância ao princípio da razoabilidade. 2. A manutenção da prisão preventiva, se ocorrentes os pressupostos legalmente exigidos para tanto, não fere o princípio da presunção de inocência. (HC 339046/SP Ministro JORGE MUSSI. DJe 23/02/2016) 3. Ordem Denegada. (2017.02467391-05, 176.435, Rel. LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR, Órgão Julgador SEÇÃO DE DIREITO PENAL, Julgado em 12/06/2017, Publicado em 13/06/2017)

Quanto à doença grave que o impetrante alega o paciente possuir, qual seja, tuberculose, não demonstrou estar em estado de saúde precário de debilidade que pudesse ensejar a concessão de prisão domiciliar, pelo contrário,
constata-se
que o paciente pode receber os cuidados médicos adequados
no sistema prisional
.

Quanto ao risco de contrair COVID-19 no sistema prisional, não pode ser argumento válido para revogar uma prisão preventiva devidamente calcada em argumentos e fundamentos idôneos, pois ninguém está a salvo de ser contaminado, não se podendo dizer que esse está mais seguro em liberdade do que dentro do sistema prisional no qual estão sendo tomadas medidas para restringir a circulação de pessoas nos estabelecimentos prisionais.

Isto posto, em conformidade com o parecer ministerial,
denego a ordem impetrada.

É o voto.

Desa. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

Relatora

Belém, 28/05/2020